Tribunal: TJDFT
Processo: 0705779-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO PAGAMENTO. NOTAS FISCAIS. EMPENHO. CRÉDITO. RECONHECIMENTO. AÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CF. DECRETO DISTRITAL 32.598/2010. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do mandado de segurança, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório.
2. Na hipótese dos autos, o impetrante, não tendo recebido seu crédito pelas vias administrativas, judicializou a matéria por meio de ação de conhecimento, cuja sentença proferida, transitada em julgado, condenou o Distrito Federal à obrigação de pagar parte dos valores inicialmente requeridos.
3. O ora impetrante formulou requerimento administrativo após a prolação da sentença, no qual requereu o pagamento das notas fiscais empenhadas, o que foi recusado pela Administração, à vista do trânsito em julgado da ação e da necessidade de observância à sistemática de pagamento estabelecida pelo art. 100 da CF.
4. Em consonância ao disposto pela Constituição Federal quanto ao tema, extrai-se do regramento contido no Decreto no 32.598/2010, que disciplina a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do Distrito Federal, que o pagamento de valores constantes de título judicial transitado em julgado deverá se submeter ao regime dos precatórios, não sendo cabível o pagamento voluntário pelas vias administrativas.
5. Agravo interno julgado prejudicado. Ordem denegada.